Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009070-12.2021.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1053843-53.2020.8.11.0041 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: BENEDITO CESAR ALVES BORGES, JEOVANIO VIDAL GRIEBEL e WILLIAN DIAS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
1-Retiro o feito da pauta de julgamento, visto que, inserido de forma equivocada, registrando ainda que o recurso veio declinado do TJMT para a TRU ante o errôneo encaminhamento do recurso para aquela esfera;
2-Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida em 1o grau que indeferiu o pedido de permuta tríplice entre os Agravantes, de onde, aduz ser direito de todos a permuta tendo atingido o que a Lei permite, ocorrendo a concordância dos chefes imediatos, à exceção de um deles. Pugnam pela concessão da liminar de permuta ab initio.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Escorreita a negativa de liminar pelo magistrado de 1o grau, ante a inexistência de conveniência e oportunidade da Administração Pública em realizar a permuta entre os policiais envolvidos, sendo que, a negativa do Diretor da Policia Civil do Interior, Dr. Walfrido Franklin do Nascimento foi devidamente fundamentada e calcada em dispositivo de lei (ID 43517404 – FLS.42/44 feito de origem).
Observa-se que sua negativa foi com base no prejuízo para a Administração Pública das aludidas remoções, bem como, da negativa de autorização por um dos chefes imediatos, exatamente pelos prejuízos aos serviços da localidade, invocando ainda o artigo 157 da LC 407/2010, assim redigido:
Art. 157-A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.
Devidamente fundamentada a decisão de indeferimento, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo, desde que calcado em decisão fundamentada e ainda com base na lei, o que se observa nos autos, a não autorizar a concessão da liminar, que, em verdade, acaso concedida, em caso de eventual revogação posterior traria mais prejuízos que vantagens aos interessados, sem falar no prejuízo à Administração Pública.
Ausentes os elementos permissivos à concessão da liminar, é o caso de indeferimento da mesma.
ISTO POSTO, com base na fundamentação anterior, INDEFIRO O PLEITO DE LIMINAR, mantendo-se a decisão objurgada.
Determino a ciência à magistrada de origem acerca da presente decisão, bem como, para que preste informações que entender necessárias, em especial acerca de eventual alteração de decisão e ou prolação de sentença a causar, em momento posterior, eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público, ante o Ofício 85/2015, podendo o mesmo se manifestar em sede de eventual sessão futura de julgamento do mérito do agravo.
Ciência ao Estado de Mato Grosso, para que apresente as contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator